Tribunal: TJMT
Processo: 0030141-37.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030141-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (APELANTE), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (APELANTE), LUCIANA MARIA DE ARRUDA SILVA - CPF: 011.211.441-52 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. COMPRADOR QUE NÃO PROCEDEU COM TRANSFERÊNCIA. BANCO QUE NÃO INSTAURA PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA DO TERCEIRO. SÚMULA 303 DO ST. RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ. Tendo a embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiro decorrente da sua desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar a embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade
.” (N.U 1006638-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030141-37.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUCIANA MARIA DE ARRUDA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Embargos de Terceira n. 0030141-37.2016.8.11.0041 Código 1146348 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os presentes embargos
”, tornou “
definitiva a decisão liminar de fls. 31 para baixa, cancelamento do bloqueio que recaiu sobre o veículo, realizada nos autos da Execução apensa n. 0045265-02.2012.8.11.0041 (código 791192), junto ao prontuário do bem móvel marca/modelo VOLKSWAGEN/PARATI, placa MSE 0982, ano de fabricação/modelo 2008/2009, cor PRATA, renavam 00971585253
”, determinando que se oficie “
ao Detran/MT para a IMEDIATA baixa da restrição constante junto ao bem: Informações Adicionais Averbação conforme processo COD. 791192 - ART. 615-A CPC; 0001544-63.2013.8.11.0041
”, com condenação dos “
embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC
” (id. 160489347).

A parte apelante afirma que “
CONCORDOU COM A BAIXA DA RESTRIÇÃO SOB O VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DOS AUTOS, entretanto, salienta-se que, CONFORME BEM APONTADO NA EXORDIAL, NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO DETRAN, motivo pela qual não pode o apelante responder pela restrição, sendo certo que, COM RELAÇÃO AO APELANTE, o embargado deu causa à ação”.

Diz que “
a sentença objurgada deixou de analisar/aplicar a Súmula nº 303 do STJ, sendo evidente a nulidade da decisão monocrática de 1º grau
”.

Fala que “
NÃO TINHA CIÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO APELADO ANTE A AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA TANTO (DETRAN), PORTANTO, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA PRESENTE DEMANDA
.”

Em suma, requer o “
provimento do recurso para o fim de afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais ante o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), invertendo-se o ônus sucumbencial com relação ao apelante (Banco Bradesco), conforme argumentos alhures. Alternativamente, que seja exonerado o apelante do pagamento do ônus sucumbencial, mantendo-se a condenação dos demais embargos se esta Corte assim entender
.” (id. 160489851).

Sem contrarrazões, pelo decurso do prazo (id. 160489860).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Embargos de Terceira n. 0030141-37.2016.8.11.0041 Código 1146348 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os presentes embargos
”, tornou “
definitiva a decisão liminar de fls. 31 para baixa, cancelamento do bloqueio que recaiu sobre o veículo, realizada nos autos da Execução apensa n. 0045265-02.2012.8.11.0041 (código 791192), junto ao prontuário do bem móvel marca/modelo VOLKSWAGEN/PARATI, placa MSE 0982, ano de fabricação/modelo 2008/2009, cor PRATA, renavam 00971585253
”, determinando que se oficie “
ao Detran/MT para a IMEDIATA baixa da restrição constante junto ao bem: Informações Adicionais Averbação conforme processo COD. 791192 - ART. 615-A CPC; 0001544-63.2013.8.11.0041
”, com condenação dos “
embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC
” (id. 160489347).

Em suma, a parte apelante alega que não teria qualquer culpa ao evento ocorrido, pois o vendedor não procedeu com a transferência do veículo, de modo que não haveria como saber que o bem já estava em mãos da parte embargante, de maneira que não poderia pagar as custas e honorários.

Pois bem.

Na inicial, a parte embargada diz que adquiriu o bem em 26/10/2011 e, mesmo que haja encargos imputados a terceiros, certamente não se pode imputar a sucumbência ao banco, que procedeu com a penhora em execução que tramita desde 2012, em penhora ocorrida em 2014.

Ou seja, se o veículo ainda estava em nome do anterior proprietário, devedor da execução, não haveria como o banco saber da venda e, assim, não foi impedido de realizar a penhora. Se a informação estivesse inserida nos documentos, certamente que não realizaria o ato.

Ademais, eventual controvérsia entre vendedor e comprador deve ser resolvida entre eles, não sendo justo imputar tais fatos ao banco, que penhorou em boa-fé, para buscar dívida validamente executada.

Nos termos da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Se o comprador tivesse sido diligente na solução do problema e inserido seu nome como proprietário, a demanda não existiria.

Ressalto que o apelante não instaurou pretensão resistida, pois pediu a procedência do pedido da parte apelada (id. 160489307).

Assim, deve a sucumbência ser invertida.

Neste sentido:

Recurso de Apelação Cível nº 1006638-08.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

Apelada: Eliene Farias de Almeida

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO – VEÍCULO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ. Tendo a embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiro decorrente da sua desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar a embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade
.” (N.U 1006638-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO MOTOCICLETA VIA SISTEMA RENAJUD – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA JUNTO AO DETRAN – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL PARA EFETIVAÇÃO DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER IMPOSTA AO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. 1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2. O prazo legal para efetivação da transferência do bem móvel – motocicleta - adquirido pelo terceiro foi ignorado, e, nesse caso, como o bem permaneceu perante o órgão registral competente em nome da antiga proprietária, restou nebuloso quem seria o legítimo proprietário, incutindo dúvida se efetivamente a alienação se conclui ante à ausência de continuidade no processo de transferência do veículo, diante dessa particularidade, é o terceiro/embargante quem deve arcar com o ônus sucumbencial, pois sua desídia resultou na efetivação do bloqueio judicial contra o qual se opôs
.” (N.U 1004683-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e, em relação ao banco apelante, inverto a sucumbência, devendo a parte apelada pagar eventuais custas, despesas e honorários em 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023